Tribunal: TJDFT
Processo: 0739432-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0739432-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: CARLOS ANTONIO DE FREITAS SUSCITADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Do pouco que é possível compreender da petição inicial, o suscitante, Carlos Antônio de Freitas, advogado de longa data e ex-vereador, deputado estadual e federal, como se intitula, alega que está sendo perseguido politicamente por membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). Segundo ele, essa perseguição resultou na abertura de diversos processos judiciais em seu desfavor, que ele considera levianos e sem fundamento, comprometendo sua imagem profissional e moral. Ao que parece, a petição trata de um conflito de jurisdição entre as instâncias estaduais e federais, relacionado a processos tramitando nos juizados especiais criminais e varas cíveis do Distrito Federal. O suscitante argumenta que esses processos estão sendo julgados de forma parcial, com cerceamento de defesa e falta de imparcialidade. Ele pede que as ações sejam transferidas para a Justiça Federal de Brasília, por entender que a Justiça Estadual não é competente para julgá-los. O suscitante destaca sua carreira jurídica de mais de 40 anos e seu trabalho em prol dos mais humildes, especialmente em Águas Lindas de Goiás e no Distrito Federal, onde atuou gratuitamente em diversas ocasiões. Afirma que foi convidado por autoridades da época para atuar em Brasília, incluindo o ex-presidente do TJDFT. Alega ser vítima de perseguição política por parte de membros do MPDFT, que estariam utilizando o sistema judiciário para manchar sua reputação e forçar sua prisão por crimes que ele não cometeu. Afirma que foi impedido de exercer sua defesa de forma adequada, sendo proibido de peticionar em causa própria utilizando seu token de advogado, o que considera um absurdo jurídico. Sustenta que os processos em seu desfavor deveriam ser julgados pela Justiça Federal, em razão da matéria e das partes envolvidas. Ele também menciona litispendência, indicando que há processos repetidos e decisões conflitantes nas diferentes varas cíveis e criminais. Solicita indenização no valor de R$ 100.000.000,00 pelos danos morais e materiais que alega ter sofrido devido à atuação indevida dos membros do MPDFT e outros elementos do Judiciário. Requer que todos os processos criminais e cíveis em que o suscitante é parte sejam transferidos para a Justiça Federal, por entender que a Justiça Estadual não é competente para julgá-los, bem como arquivamento de todos os processos movidos contra ele, alegando que são infundados e motivados por perseguição política e pessoal. Relatado. Decido. Intimado o suscitante para emendar a inicial, conforme o princípio da dialeticidade e esclarecer devidamente seus pedidos, foi apresentada nova petição, da qual, lamentavelmente, não se pode extrair qualquer compreensão mínima quanto à utilização do conflito de competência para a cumulação dos pedidos de declínio de competência para a Justiça Federal, reparação de danos morais e arquivamento do feito. Além disso, ao ser determinado que juntasse documentos para comprovar suas alegações, o suscitante permaneceu inerte. A petição apresentada carece de uma lógica mínima que sustente os pedidos formulados. Conforme o artigo 116 do Código de Processo Penal, "Os juízes e tribunais, sob a forma de representação, e a parte interessada, sob a de requerimento, darão parte escrita e circunstanciada do conflito, perante o tribunal competente, expondo os fundamentos e juntando os documentos comprobatórios." No presente caso, não só é impossível compreender os fundamentos do alegado conflito de jurisdição, como também o suscitante deixou de juntar qualquer documento capaz de elucidar a questão. Ademais, observa-se a incompossibilidade dos pedidos de reparação de danos morais e arquivamento em sede de conflito de jurisdição, o que demonstra a falta de coerência jurídica na formulação da demanda. Em razão da total ausência de fundamento jurídico que justifique a existência do conflito, o arquivamento do presente feito é a medida adequada. Ainda, é importante ressaltar que eventual conflito entre a jurisdição do TJDFT e a Justiça Federal não é de competência da Câmara Criminal, cujo âmbito de atuação é meramente interno. Diante disso, NEGO SEGUIMENTO ao presente conflito de jurisdição, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Proceda-se ao arquivamento do presente feito, após o cumprimento das diligências cabíveis. Brasília-DF, 24 de setembro de 2024 23:45:33. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator